Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.
2. A tutela de urgência de natureza cautelar, estabelecida no art. 301 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o pedido de tutela de urgência.
4. O bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio do executado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.